Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707330-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS DA SILVA LIMA IMPETRANTE: BARBARA STEPHANIE FREITAS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por BARBARA STEPHANIE FREITAS DOS SANTOS em favor de DOUGLAS DA SILVA LIMA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 56210232), a impetrante narra que o paciente cumpre pena total de 18 anos e 6 meses, atualmente no regime semiaberto, sendo que já cumpriu 12 anos e 30 dias, conforme relatório da situação processual executória, ou seja, 65% da pena imposta, sempre com bom comportamento e cumprindo todas as determinações impostas pela execução penal. Diz que o paciente iniciou curso superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação da Graduação Tecnológica na modalidade à distância, no Centro Universitário Estácio – campus polo CEILÂNDIA – DF, no primeiro semestre letivo de 2022. Esclarece que a graduação tem duração de 2 anos e 6 meses e que é necessário se ausentar do estabelecimento prisional para cumprimento da carga horária, para assistir às aulas em sua residência e ao final retornar para a unidade. Aduz que o paciente atualmente está matriculado no último semestre do curso, com término previsto para 6.7.2024, oportunidade na qual poderá colar grau. Afirma que o Juízo indeferiu o pedido de saída para estudo, ao fundamento generalizado de que houve várias ocorrências de reeducandos que descumpriram de alguma forma a autorização excepcional para estudo, por falta de frequência e falta de aproveitamento das atividades educacionais. Sustenta que o paciente está na iminência de se formar e que o Juízo autorizou suas saídas para estudo durante todo o curso, sem registro de ocorrência disciplinar ou atraso. Discorre sobre o direito do apenado à saída temporária para estudo, bem como sobre o caráter ressocializador da medida. Menciona que as aulas começaram dia 19.2.2024, e que o paciente vem sofrendo grave prejuízo por não poder frequentá-las. Requer, assim, a concessão da ordem liminarmente, para que seja deferida a autorização para saída temporária para que o paciente continue estudando e acompanhando as aulas na própria residência, até a conclusão do curso. Os autos foram distribuídos inicialmente ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, que não analisou a medida liminar, em razão de a hipótese não se enquadrar nos casos excepcionais do plantão judicial (ID 56220033). Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento de pena total de 18 anos e 6 meses, sendo que já cumpriu 12 anos e 30 dias, encontrando-se atualmente em regime semiaberto, com o deferimento de trabalho externo e saídas temporárias. A defesa requereu ao juízo a renovação de autorização para estudo externo em favor do paciente, que se encontra matriculado no último semestre do curso superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação da Graduação Tecnológica na modalidade à distância, no Centro Universitário Estácio – campus polo CEILÂNDIA – DF. O Juízo indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos (ID 52676202): (...) Compulsando os autos, verifico que o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, estando recolhido no CPP. Este Juízo já concedeu autorização para trabalho externo e saídas temporárias, conforme decisões de Mov. 276.1. Contudo, o pedido de autorização para estudo externo não pode ser acolhido, porque, conforme exposto pela Defesa "a disponibilidade do laboratório de informática não corresponde com o horário disponível pelo Reeducando para o estudo." É bem verdade que este Juízo vinha mantendo o entendimento no sentido de autorizar que os custodiados acessassem cursos EAD da própria residência, pois dentro do contexto da pandemia da COVID que assolou a população mundial, era o fluxo mais adequado, considerando as restrições impostas relativas ao isolamento e suspensão de atividades presenciais coletivas. Contudo, transcorridos mais de três anos, tal fluxo revelou-se inadequado, pois a permanência do custodiado na residência enquanto está em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade, desvirtua a finalidade primordial da saída temporária voltada para o estudo externo. E tanto é assim, que chegou ao conhecimento desta VEP a ocorrência de diversos casos nos quais a autorização excepcional para o acesso de cursos em domicílio foi causa de irregularidades relacionadas à extrapolação dos horários autorizados para a saída; falta de controle da frequência; e falta do aproveitamento das atividades educacionais, dentre outros. Dessa forma, este Juízo reviu o entendimento anteriormente adotado, a fim de estabelecer que o usufruto do direito ao estudo externo não é compatível com o acesso ao conteúdo do curso, pelo custodiado, em sua própria residência. Ante o exposto, INDEFIRO a o pedido de autorização para estudo externo tal como formulado, sem prejuízo de nova análise caso haja alteração na situação fática, ou seja apresentado novo requerimento de autorização para estudo em formato que viabilize o devido acompanhamento e fiscalização por parte das autoridades estatais. Como se observa, pretende a defesa, com o presente habeas corpus, a reforma da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu o pedido de saída temporária para estudo externo ao paciente em cumprimento de pena em regime semiaberto. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo de execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à autorização de saída ao paciente. Na hipótese, a impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pelo fato de que iniciou curso superior na modalidade à distância, no primeiro semestre de 2022, que o Juízo sempre autorizou suas saídas para estudo, que jamais houve registro de ocorrência disciplinar ou atraso e que, agora que se encontra no último semestre para conclusão do curso, a saída foi indeferida de forma generalizada, sem que o paciente tivesse dado causa a isso. O artigo 122, da Lei de Execução Penal, prevê a possibilidade de obtenção de permissão para saída do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Confira-se: Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I - visita à família; II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. § 1o A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Com efeito, as autorizações de saídas legalmente previstas para os presos em cumprimento de pena no regime semiaberto são excepcionais e devem ser compatíveis com os objetivos da pena. No caso, observa-se que o paciente ingressou no curso superior no primeiro semestre de 2022 e teve autorizações deferidas semestralmente pelo Juízo da execução para acompanhamento das aulas à distância em sua residência. Atualmente o paciente encontra-se matriculado no 5o semestre do curso, que representa o último para a conclusão. Além disso, não constam registros de ocorrências disciplinares no decorrer das saídas para estudo, assim como foi demonstrado que o paciente possui rendimento satisfatório no curso (ID 56210244 e seguintes). Por outro lado, observo que o Juízo indeferiu o pedido em razão de irregularidades praticadas por outros reeducandos, e não especificamente em razão de suposta conduta incompatível adotada pelo paciente. Nesse contexto, reputo necessária a renovação da autorização para estudo externo ao paciente, em razão das peculiaridades do caso em apreço, aliadas à função ressocializadora da medida e consequente compatibilidade com os objetivos da pena. Ademais, conforme informado pela impetrante, o paciente encontra-se matriculado no último semestre do curso e as aulas começaram dia 19.2.2024. Dessa forma, considerada a urgência da medida, a liminar deve ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para autorizar ao paciente, em caráter excepcional e somente durante este semestre letivo, a fazer o acompanhamento das aulas em sua residência, cabendo ao estabelecimento prisional estabelecer os horários de saída e retorno para as atividades, bem como fiscalizar a fruição da benesse. Conforme prevê o artigo 129, § 1o, da LEP, o paciente deverá apresentar mensalmente à respectiva unidade prisional o comprovante de frequência às aulas e, ao término de cada período ou semestre, seu boletim de aproveitamento. Comunique-se ao Juízo de origem e à unidade prisional o teor da presente decisão, para cumprimento. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator